Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEDA DA CONSUMIDORA. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. OMISSÃO NO DEVER DE ORIENTAR O USO DO APARELHO. RECUSA DA PARTE A PRODUZIR PROVA NO SENTIDO DA DECISÃO SANEADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Academia Bluefit objetivando a reforma da sentença que a condenou a reparar os danos morais causados à parte autora, em razão do acidente por ela sofrido.

2. Dispõe o art. 14 do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Na hipótese, a prova, especialmente o vídeo, cujo link segue na contestação de ID 49826569, é claro ao evidenciar que a queda da consumidora ocorreu enquanto usava a esteira da academia requerida, na unidade de Águas Claras. Revela também que não foi fornecida prévia orientação quanto ao uso do aparelho, evidenciando a falha na prestação de serviços.

4. A alegação de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta, pois o fato ocorrido, de acordo com as imagens, poderia ter acontecido com qualquer usuário frequente. O vídeo mostra que a recorrida tenta, num primeiro momento, utilizar uma esteira mais afastada, mas em razão do não funcionamento, usou o equipamento que lhe causou o acidente.

5. Esse cenário demonstra que, pelas circunstâncias, seria necessário que um funcionário ou professor estivesse ali presente, orientando sobre o uso adequado dos equipamentos, o que, todavia, não ocorreu.

6. Reforça essa ilação o fato de que, em razão da tese de culpa exclusiva da consumidora, o juízo de primeiro saneou o feito e estabeleceu como sendo os pontos controvertidos, dentre outros, se “Houve oferecimento de acompanhamento nos exercícios; A autora foi orientada no uso do aparelho; (...)” (ID 49826586). Entretanto, a própria requerida se recusou a produzir a prova que amparava a sua pretensão e afirmou ser suficiente a prova documental produzida (ID 49826590).

7. Portanto, observa-se que a recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II), não produzindo elementos mínimos a corroborar as alegações deduzidas em contestação, especialmente quanto à tese de culpa exclusiva da consumidora, evidenciando, como dito, a falha na prestação do serviço (CDC, Art. 14).

8. Agindo assim, incorreu em descumprimento contratual, provocando situação constrangedora que ultrapassa os meros dissabores ou aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade.

9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

10. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

11. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.

12. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente a indenização por danos morais já arbitrada na sentença no valor de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais. Deixo de fixar verba sucumbencial, ante a ausência de contrarrazões.